Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735542-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DE ALMEIDA RESENDE AGRAVADA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca da preliminar de preclusão suscitada pela agravada (ID 20238306). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator